Tribunal: TJES
Processo: 5015365-74.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015365-74.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS FUNDAMENTAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACESSIBILIDADE URBANA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTRUTURAL DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ESPECIFICAÇÃO E INDICAÇÃO DE PROVAS PELO
PARQUET
. PREJUÍZO CONSTATADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida nos autos de ação civil pública movida em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES que julgou improcedente o pedido de condenação do ente municipal à obrigação de implementar e fiscalizar políticas públicas de acessibilidade em calçadas, espaços públicos e estabelecimentos acessíveis ao público, bem como de revisar projetos de obras públicas e disciplinar o exercício do poder de polícia. A sentença foi proferida mediante julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória, apesar do pedido expresso do
parquet
pela designação de audiência de saneamento e conciliação, nos termos do art. 357, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, que impediu o Ministério Público Estadual de especificar e produzir provas essenciais à demonstração da alegada omissão estrutural do Município na garantia do direito à acessibilidade das pessoas com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de fase de saneamento e a não designação de audiência, apesar de expressamente requerida pelo autor, impediu a delimitação das questões de fato e direito e a especificação de provas, configurando cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

4. A controvérsia possui nítida natureza fática, por tratar da verificação de suposta omissão estrutural do Município na efetivação de políticas públicas de acessibilidade, não se restringindo à mera análise documental ou jurídica.

5. A fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para o julgamento antecipado da lide — de que a demanda versaria sobre matéria exclusivamente de direito — mostra-se equivocada, pois desconsidera a complexidade e a necessidade de instrução probatória para a apuração dos fatos alegados.

6. O indeferimento tácito do pedido de designação de audiência, sem motivação expressa, viola o art. 370 do CPC/2015, que impõe ao magistrado o dever de fundamentar a recusa de provas requeridas pelas partes, mesmo sendo ele o destinatário final da prova.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos egrégios Tribunais pátrios é sedimentada no sentido de que o julgamento antecipado da lide, em demandas que demandam dilação probatória para elucidação de fatos controvertidos, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para anular a sentença objurgada.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação civil pública complexa, sem oportunizar à parte autora a especificação de provas, especialmente quando há pedido expresso de audiência de saneamento e instrução. 2. A verificação de omissão estatal na implementação de políticas públicas exige instrução probatória adequada, sendo incabível o julgamento com base exclusiva em prova documental quando a controvérsia envolve fatos relevantes e controvertidos. 3. A ausência de fundamentação para o indeferimento implícito da produção de provas viola o art. 370 do CPC/2015 e impõe a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a r. sentença (ID 11381617) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da
ação
civil pública
proposta pelo recorrente em desfavor do
município de Cachoeiro de Itapemirim-ES
, julgou improcedente a pretensão ministerial consistente na condenação do ente municipal requerido a obrigação de não fazer consubstanciada em abstenção de renovação de alvarás e licenças antes da comprovação da adequação das calçadas, obrigação de apresentar planejamento para fiscalização de calçadas e prédios privados e espaços públicos, obrigação de promover a revisão de todos os projetos de obras públicas e a obrigação de disciplinar implementação do exercício do poder de polícia.

Depreende-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual, por meio dos Inquéritos Civis nº 2018.0006.4064-43 e nº 2020.0004.8411-25, apurou que o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES incorreria em grave omissão para garantir acessibilidade em calçadas, espaços públicos e estabelecimentos privados acessíveis ao público, ao deixar de adotar qualquer medida administrativa concreta, o que violaria os direitos fundamentais das pessoas com deficiência.

Por considerar que a acessibilidade deve ser garantida por meio de políticas públicas eficazes e contínuas e que a falta de fiscalização, de planejamento e de execução de ações efetivas por parte do município apelado constituiria omissão inconstitucional e ilegal, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública pretendendo que o Poder Judiciário intervenha para determinar que o ente municipal recorrido formule e execute planos concretos para garantir os direitos fundamentais afetados.

Após a apresentação de contestação pelo município apelado, na qual alega que já desenvolve políticas públicas para assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência e que não caberia ao Poder Judiciário determinar quais ações a Administração Pública deve realizar, e o
parquet
formular sua réplica, em que solicita expressamente a designação de audiência de conciliação e saneamento por meio de cooperação, na forma do art. 357, § 3º, do CPC, o juízo
a quo
optou por realizar o julgamento antecipado da lide, explicitando que já haveria nos autos elementos probatórios suficientes
“notadamente por se tratar de questão unicamente de direito que somente se prova por documentos”
, e rejeitou a pretensão ministerial, sob o fundamento que não haveria ausência ou deficiência grave na prestação de serviços públicos relacionados à mobilidade urbana e acessibilidade às pessoas com deficiência, o que impediria a intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade da Administração Municipal, o que ensejou a
interposição do presente recurso de apelação cível pelo Ministério Público Estadual,
no qual pleiteia, como questão
prejudicial ao mérito
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
a qual
conta com a concordância da douta Procuradoria de Justiça
.

A questão devolvida a esta instância revisora cinge-se, portanto, em analisar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), em razão de não ter sido oportunizado ao Ministério Público Estadual, ora apelante, a possibilidade de requerer a produção de prova testemunhal e inspeção judicial, no escopo de esclarecer a existência, ou não, da ausência ou deficiência grave do município apelado na implementação do direito fundamental à acessibilidade das pessoas com deficiência, tornando, assim, inadequado o julgamento antecipado realizado pela instância primeva, especialmente por envolver matéria fática de alta complexidade.

O princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, apregoa que o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento
, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Assim, o magistrado, na qualidade de destinatário final das provas, se reputar desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, possui a faculdade de recusá-las, desde que o faça de maneira fundamentada.

Nessa linha, reiteradamente tem deliberado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no HC n. 947.841/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024, STJ).

Acontece que, na hipótese, não se trata do indeferimento de provas solicitadas pelo
parquet
pelo juízo
a quo
, mas, na verdade, de ausência de oportunidade para que o Ministério Público Estadual apelante pudesse ter a chance de especificar as provas que pretendia produzir durante a instrução processual, visto que o julgamento antecipado da lide ocorreu logo após a apresentação de réplica e desconsiderando o pedido expresso do
parquet
de designação de audiência de conciliação e saneamento por cooperação, na forma do art. 357, § 3º, do CPC.

Em que pese não haver determinação legal para que o magistrado promova o despacho de especificação de provas, o art. 369 do CPC/2015 estabelece o direito das partes em provar os fatos por todos os meios legais e o art. 370 do CPC/2015 determina que ao juiz caberá a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, o que não ocorreu nos presentes autos.

No caso, o juízo
a quo
fundamentou o julgamento antecipado da lide na premissa de que a controvérsia versaria sobre questão unicamente de direito que somente se prova por documentos, compreensão esta que, com a devida vênia, mostra-se equivocada diante da natureza e da magnitude do direito posto em discussão.

A Ação Civil Pública originária não se limita a uma análise abstrata do ordenamento jurídico sobre acessibilidade de pessoas com deficiência. Seu objeto é a aferição de uma suposta
omissão estrutural, deliberada e contínua
do município de Cachoeiro de Itapemirim, ora apelado, na implementação de políticas públicas eficazes para garantir o direito fundamental de ir e vir das pessoas com deficiência. Trata-se, pois, de matéria eminentemente fática, cuja complexidade transcende a prova meramente documental.

O Ministério Público Estadual, ciente da complexidade da causa, requereu expressamente em sua réplica a designação de audiência de conciliação e saneamento, na forma do art. 357, § 3º, do CPC
1
, buscando a cooperação processual para a delimitação das questões de fato e de direito e a eventual produção de provas. O julgamento antecipado da lide, de maneira abrupta, frustrou essa legítima expectativa e impediu a devida instrução.

A produção de prova, na hipótese, revela-se imprescindível para que se compreenda a real dimensão de eventual omissão ou falha estatal na implementação do direito fundamental em questão. A oitiva de gestores públicos, de pessoas com deficiência e de seus familiares, por exemplo, bem como a eventual realização de inspeção judicial, são diligências pertinentes e que podem ser necessárias para verificar a realidade fática das calçadas e espaços públicos, o grau de implementação das políticas existentes, inclusive do PLAMOB (Plano Municipal de Mobilidade Urbana), instituído pela Lei Municipal nº 7.776/2019, e o impacto concreto da falta de acessibilidade na vida dos cidadãos.

Ao julgar antecipadamente o feito, o magistrado de primeiro grau tolheu do Ministério Público Estadual a oportunidade de produzir provas que poderiam, em tese, influenciar seu convencimento e demonstrar a gravidade da situação. Tal conduta, conforme bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, configura nítido cerceamento de defesa e viola o dever de cooperação que deve pautar a relação entre as partes e o juiz na construção de uma decisão justa (art. 6º do CPC).

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve oportunidade de reconhecer que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de dilação probatória para a elucidação de pontos fáticos controvertidos, especialmente em demandas complexas, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento do direito defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas orais, considerando a complexidade dos aspectos fáticos e a relação jurídica entre as partes. 2. No caso dos autos, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas orais, configurou cerceamento de defesa, dada a complexidade dos fatos e a informalidade do terceiro pacto celebrado entre as partes (contrato oral). 3. Precedentes desta Corte reconhecem a necessidade de dilação probatória em casos de complexidade fática similar. 4. Necessário retorno dos autos à primeira instância para realização de instrução probatória.
Recurso especial provido. (REsp n. 2.154.465/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024, STJ).

Os egrégios Tribunais pátrios trilham o mesmo caminho, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– DIRETO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO RÉU –
PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória.
Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001538-83.2016.8.11.0095, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
- SENTENÇA ANULADA. - Demonstrado que o réu requereu tempestivamente a prova pericial para que seja avaliada a possibilidade de modificações no prédio onde funciona a Escola Municipal Protásio Guimarães, visando sua adequação à legislação quanto a acessibilidade, bem como sobre a descaracterização do imóvel, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para a realização de perícia, porquanto configurado o cerceamento de defesa. (TJ-MG - Ap Cível: 00094785620178130080 Bom Sucesso, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 07/11/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023).

Não há como discordar da tese ministerial, na medida em que o fundamento adotado pelo juízo
a quo
para justificar o julgamento antecipado – de que a lide versaria sobre matéria exclusivamente de direito e que apenas a prova documental bastaria – não se coaduna com a complexidade do caso. A controvérsia envolve a apuração de uma suposta omissão estrutural do Município na efetivação de políticas de acessibilidade, matéria que, para sua correta elucidação, exige uma aprofundada instrução probatória. A efetividade das ações municipais só pode ser devidamente aferida mediante a análise da situação fática das vias públicas, da real implementação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PlanMob), do nível de fiscalização exercido pelo Poder Público e do impacto na vida dos cidadãos com deficiência e seus familiares. A alegação de que a prova seria meramente documental é refutada pelo próprio pedido de designação de audiência formulado pelo Ministério Público, que já sinalizava a necessidade de maior dilação probatória para o correto deslinde do feito.

Na esfera do direito probatório, os postulados do contraditório e da ampla defesa se manifestam justamente na oportunidade que os litigantes têm de requerer a produção de provas e de participar de sua realização, assim como de se pronunciar a respeito de seu resultado, de forma que há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida sem que uma das partes contendoras tenha a oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir.

É inquestionável, portanto, que o julgamento antecipado da lide, ao suprimir a fase instrutória em uma demanda de inegável complexidade fática, sem oportunizar sequer que o
parquet
pudesse especificar as provas que pretendia produzir, configurou manifesto cerceamento de defesa, até porque a fundamentação utilizada pelo juízo a quo para justificar a imediata apreciação da matéria não convence e carece de substrato concreto, impondo-se a anulação da sentença para que o processo retome seu curso regular, com a devida delimitação dos pontos controvertidos e a abertura de oportunidade para a produção das provas pertinentes.

É importante ressaltar, antes de concluir, que, além da constatação do vício de procedimento – emprego indevido do julgamento antecipado da lide –, constata-se que houve manifesto prejuízo ao Ministério Público Estadual apelante com a falta de oportunidade para requerer a produção de prova, visto que foi proferida sentença de improcedência da pretensão ministerial com apoio exclusivamente nos fatos narrados pela municipalidade e nas provas por ela apresentadas a respeito da implementação de políticas públicas supostamente satisfatórias acerca da garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência, o que
torna o processo nulo desde a prolação da sentença
.

Ante tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
a ele

dou provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que o magistrado
a quo
proceda o saneamento do processo e a intimação das partes litigantes, oportunizando a especificação de produção de provas para esclarecer os fatos noticiados.

É como voto.

1
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...). § 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.